Tribunal: TJDFT
Processo: 0763058-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RÉU SOB CURATELA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA DO CURATELADO. PARECER FAVORÁVEL DO PROCURADOR DE JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO. PREJUDICADO.

1 – Reconhecido pelo Procurador de Justiça que a falta de intimação do Promotor de Justiça acerca de documentos e manifestações das partes redundaram em prejuízo à defesa do réu curatelado, é nula a sentença e demais atos processuais praticados sem a ciência do representante ministerial, nos termos dos arts. 178, 179 e 279, do CPC.

2 – Preliminar de nulidade absoluta da sentença acolhida. Análise do mérito do apelo prejudicado. Sentença cassada.